Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito constante na certidão de dívida ativa -CDA 50187478490; determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa e do protesto realizado; e condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença merece reforma, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alega que, não obstante o erro material na digitação do último nome do devedor, o auto de infração foi regularmente emitido, legitimando a cobrança e o protesto. Sustenta que o ônus da prova não foi invertido antes da sentença e o autor não se desincumbiu de provar a cobrança indevida.
4. Contrarrazões apresentada (ID 50627225). O recorrido pugna pela confirmação da sentença pelas próprias razões.
5. O autor, JONHY DA SILVA VIEIRA, alega que o seu nome foi indevidamente protestado, por força da certidão da dívida ativa no 50187478490 de 2016, no valor de R$ 4.816,00. Informa que o débito tributário está inscrito em seu CPF, mas invoca erro porque constante na Certidão Positiva de Débitos, emitida pelo Fisco Distrital, o nome JONHY DA SILVA OLIVEIRA, prenome diferente do seu.
6. O Distrito Federal sustenta que o erro material na digitação do último nome do devedor, por si só, não afasta a sua responsabilidade tributária, regularmente constituída, processo administrativo no 0128-002991/2016, CDA no 50187478490 e respectivo protesto, efetivado em 29/06/2022. E argumenta que a execução não foi proposta porque a dívida está prescrita (ID 50624703, Pág. 3).
7. Segundo as provas produzidas, o nome e o CPF do autor foram corretamente indicados, inexistindo dúvida da obrigação tributária imputada ao autor, sujeito ativo da obrigação tributária (ID 50624703, Pág. 4 e ID 50624703, Pág. 10). Com efeito, o erro no último sobrenome do sujeito passivo na Certidão Positiva de Débitos é mero erro material e não afasta a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento tributário, em especial quando as demais qualificações do contribuinte estão corretas.
8. Por outro lado, é inconteste que o protesto da CDA no 50187478490 foi indevido. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 26/01/2017 (ID 50624703, pág. 2), operando-se o prazo prescricional quinquenal, ante a inexistência de causa interruptiva prescrição, na forma do art. 174, CTN.
9. E considerando que a prescrição extingue o próprio crédito, nos termos do art. 156, V, do CTN, é descabida a cobrança do débito tributário por qualquer meio, assim como são ilegítimos os efeitos moratórios, como o protesto efetivado em 29/06/2022. Aliás, a recorrente reconhece a prescrição do crédito.
10. Nesse contexto, configura-se que o protesto de crédito reconhecidamente prescrito é indevido e, por si só, gera dano mora indenizável (in re ipsa), prescindindo de prova. No mesmo sentido: acórdão no 1769839 da Terceira Turma Recursal.
11. Por conseguinte, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente causas excludentes, impõe-se reconhecer o direito do autor à reparação do dano.
12. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para, em face da prescrição, declarar a inexigibilidade da dívida (CDA 50187478490) e reduzir o valor dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).
14. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95). Isento de custas.